Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Processo : 0707593-44.2022.8.07.0019 DESPACHO Considerando que a sentença (id. 62438795) está fundada na responsabilidade civil objetiva decorrente de fraudes na abertura de conta bancária, emissão de cartão de crédito e compras, ao réu apelante para manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias, especificamente em relação ao tópico “DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA” (id. 62438797, p. 3/4), ao item 3.3 (id. 62438797, p. 4-10) e ao tópico “DA IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO” (id. 62438797, p. 12-14). Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator